Tribunal: TCU
Processo: 013.632/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 581/2024-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de pensão militar instituída por Eliel Ramos Rufino emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ato de pensão militar foi remetido ao Tribunal em 28/1/2015; considerando que no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral (Tema 445), que "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"; considerando que ao julgar os embargos de declaração opostos pela União naquele apelo extraordinário foi esclarecido que esse prazo é ininterrupto, computado a partir da chegada do processo à Corte de Contas, e que, "passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado", abrindo-se, "a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999"; considerando que em decorrência do que foi decidido pelo STF, o TCU, por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , ordenou a AudPessoal que "identifique, entres os atos constantes da base de dados do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac) e ou do Sistema de Atos de Pessoal (e-pessoal) pendentes de julgamento, aqueles que, à luz da decisão exarada pelo STF no Recurso Extraordinário 636.553/RS, devem ser considerados tacitamente registrados" e indique, dentre aqueles, os que "contenham algum tipo de ilegalidade e cujos prazos para revisão de ofício encontram-se em curso, adotando medidas sistematizadas para que sejam, com a maior brevidade possível, submetidos aos procedimentos de revisão de ofício, com fulcro no art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU"; considerando que a reforma do instituidor da pensão (peça 8) conta com tempo de iniciativa privada, até 29/12/2000, de 5 anos, 11 meses e 17 dias, sendo que tal tempo não pode ser computado para fins de concessão de posto acima na reserva, conforme jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, assim, que deve ser iniciada a revisão de ofício do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno/TCU e no art. 11, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, em reconhecer o registro tácito do ato de pensão militar instituída por Eliel Ramos Rufino e iniciar sua revisão de ofício, comunicando esta decisão à interessada. 1. Processo TC- Processo 013.632/2019-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Elizabeth de Araujo Rufino (XXX.412.991-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há